Tribunal: TJMT
Processo: 0003179-26.2006.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESPÓLIO DE BENEDITO PINHEIRO DA SILVA FILHO
ZILMA TORRACA DE MATOS
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
ESPÓLIO DE BENEDITO PINHEIRO DA SILVA FILHO
ZILMA TORRACA DE MATOS
ESTADO DE MATO GROSSO
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 98066/2016
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – COBRANÇA DE PROPINA EM TROCA DE PROTEÇÃO FISCAL – RECURSO DO ESPÓLIO – AUSÊNCIA DE DANOS AO ERÁRIO – DESCABIMENTO –RECURSO DA EX-CONJUGE – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – CONSTATAÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – PENALIDADES – ADEQUAÇÃO – RECURSOS DO ESPÓLIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDOS – RECURSO DA EX-CÔNJUGE PROVIDO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
Inexistindo nos autos qualquer documento comprobatório do pagamento dos tributos sonegados e das multas aplicadas, não há falar em ausência de danos ao erário.
Consoante entendimento jurisprudencial pacificado, o princípio do juiz natural não tem caráter absoluto, sendo perfeitamente admitido o afastamento do julgador em decorrência do regime de exceção ou mutirão para agilização da prestação jurisdicional.
Ausente provas indenes de dúvidas acerca da participação da ex-cônjuge do servidor ímprobo na empreitada ilícita, a improcedência dos pedidos quanto a ela, à luz da máxima in dubio pro reo, é a medida adequada, restando prejudicado, no ponto, o apelo ministerial que visa ampliar a condenação.
As reprimendas previstas na LIA devem ser aplicadas de maneira proporcional aos atos ímprobos praticados, devendo, assim, serem mantidas quando adequadamente fixadas.

APELANTE(S):
ESPÓLIO DE BENEDITO PINHEIRO DA SILVA FILHO
ZILMA TORRACA DE MATOS
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
ESPÓLIO DE BENEDITO PINHEIRO DA SILVA FILHO
ZILMA TORRACA DE MATOS
ESTADO DE MATO GROSSO
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de três recursos de Apelação interpostos pelo ESPÓLIO DE BENEDITO PINHEIRO DA SILVA FILHO, ZILMA TORRACA DE MATOS e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo último contra os primeiros e Outros (proc. n. 0003179-26.2006.8.11.0041 – Cód. 233876), julgou procedentes os pedidos para, nos termos do art. 9°, I, da Lei n. 8.429/92, condenar o Espólio de Benedito e Zilma Torraca às penas de ressarcimento ao erário, a ser apurado em liquidação de sentença, tendo como base os tributos e multas que deixaram a ser recolhidos por ocasião da baixa indevida das empresas, e de multa civil no valor de duas vezes o valor acrescido indevidamente ao patrimônio, condenando a última, ainda, às penas de perda do cargo público e proibição de contratação com o Poder Público pelo prazo de 10 anos.
O ESPÓLIO DE BENEDITO PINHEIRO DA SILVA FILHO, em suas razões, requer, em síntese, a reforma da sentença diante da ausência de dano à Fazenda Estadual, uma vez que todo o crédito tributário já foi integralmente pago, e a exclusão da pena de multa, uma vez que os depoimentos colhidos nos autos não têm eficácia probante para comprovar indevido acréscimo patrimonial.
ZILMA TORRACA DE MATOS, em suas razões, alega, preliminarmente, nulidade da sentença por ofensa aos princípios do juiz natural e da identidade física do juiz, pois o feito foi julgado por magistrado em excepcional atuação no órgão jurisdicional por força de ato normativo da Corregedoria Geral de Justiça e integrante de Grupo de Trabalho voltado à realização de atividade avaliativo-pedagógica.
No mérito, afirma que as declarações prestadas em juízo pelo empresário Bernardino Rybas demonstram a absoluta ausência de participação da Apelante nos atos ilícitos de exclusão de débitos fiscais, o qual, inclusive, quando instado a proceder ao seu reconhecimento pessoal em audiência, afirmou não reconhecer a Apelante como a pessoa apontada como partícipe dos atos objeto de apuração.
Assevera a impossibilidade de responsabilização por baixa realizada por outro servidor, uma vez que não efetuou a baixa ou exclusão no sistema ICMS garantido das empresas do Grupo Marysa, mas sim Emerenciana Auxiliadora Bernardo, tendo a Apelante se limitado a preparar a folha de rosto do processo, agindo nos limites do seu exercício funcional
Defende a ausência de verossimilhança e de contradições nas declarações prestadas por Rodrigo de Matos Emiliano, que sequer informou, afinal, quanto teria entregue o cartão de sua conta à Apelante, a qual não pode ser compelida a comprovar fato negativo, isto é, de que não movimentava a conta e de que não tinha referido cartão.
Sustenta que as declarações prestadas por Francisco Vital em sede inquisitorial confirmam a ausência de participação da Apelante em qualquer conluio criminoso de proteção fiscal.
Acerca dos supostos contatos telefônicos com Bernardino Rybas, diz que os documentos constantes dos autos não constituem extratos telefônicos, mas somente relatórios produzidos unilateralmente pelo GAECO a fim de retratar supostas ligações realizadas entre os terminais telefônicos, sendo, portanto, inábeis como meio de prova.
Diz que o Ministério Público não comprovou o recebimento de vantagem indevida de sua parte, ônus que lhe incumbia, estando sua responsabilização fundada apenas na existência de vínculo matrimonial com Benedito.
Afiança a desproporcionalidade das sanções aplicadas à luz da prova dos autos, de seu histórico funcional e da imposição de multa civil no mesmo patamar definido para Benedito.
Pugna pelo provimento para que seja declarada a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, para que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na exordial ou readequadas as penas aplicadas.
Contrarrazões, à ambos os apelos, do Estado de Mato Grosso às fls. 1595/1600 e do órgão ministerial às fls. 1616/1628.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em seu apelo, afirma que a prova amealhada nos autos igualmente comprova a conduta ímproba praticada pelos requeridos referente a comercialização das terceiras vias de notas fiscais destinadas às empresas do Grupo Marysa Eletrodomésticos Ltda, a ensejar o reconhecimento dos pedidos em também quanto a tais fatos.
Assevera a necessidade de majoração das penas aplicadas diante da pluralidade de atos de improbidade e de aplicação, também, da sanção de perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente.
Pugna pelo provimento do recurso, nos moldes acima.
Contrarrazões de Zilma às fls. 1631/1682 e do Espólio de Benedito às fls. 1686/1692.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 1701/1705, opina pelo desprovimento de todos os apelos.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DE SENTENÇA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Alega a Recorrente ZILMA TORRACA DE MATOS, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ofensa ao princípio do juiz natural, por ter sido o feito julgado por magistrado em excepcional atuação no órgão jurisdicional por força de ato normativo da Corregedoria Geral de Justiça e integrante de Grupo de Trabalho voltado à realização de atividade avaliativo-pedagógica.
Sem razão.
Consoante entendimento jurisprudencial pacificado, o princípio do juiz natural não tem caráter absoluto, sendo perfeitamente admitido o afastamento do julgador em decorrência do regime de exceção ou mutirão para agilização da prestação jurisdicional.
Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. MAGISTRADO DESIGNADO EM MUTIRÃO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. FUNDAMENTO INATACADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, o princípio do juiz natural não tem caráter absoluto. O juiz titular pode ser substituído nas hipóteses do art. 132 do CPC/73, em cujo rol está incluída a expressão "afastado por qualquer outro motivo", que admite o afastamento do magistrado em decorrência do regime de exceção ou mutirão para agilização da prestação jurisdicional. 2. Quanto ao excesso de prazo na prolação da sentença, a parte recorrente não cuidou de impugnar no recurso especial, de forma específica, os seguintes fundamentos do acórdão: prazo impróprio e aplicação do art. 249, § 1o, do CPC/1973, como seria de rigor. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal (Súmula no 283/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 830.774/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 24/06/2016) (destaquei)

E deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – INOCORRÊNCIA – MAGISTRADO DESIGNADO EM REGIME DE EXCEÇÃO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA À INICIAL PENDENTE DE APRECIAÇÃO – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o princípio do juiz natural não tem caráter absoluto. O juiz titular pode ser substituído em decorrência do regime de exceção ou mutirão para agilização da prestação jurisdicional. Havendo pedido de emenda à inicial pendente de apreciação, faz-se necessário o reconhecimento da nulidade dos atos processuais posteriores que não tomaram conhecimento da referida emenda e seus acréscimos. (N.U 1012395-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – EMISSÃO DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL – AGRAVO RETIDO – AUSÊNCIA RELAÇÃO DE CONSUMO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CONTRADITA DE TESTEMUNHA – FUNCIONÁRIO DA EMPRESA/RÉ – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE NA LIDE – AGRAVO DESPROVIDO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ – PRINCÍPIO QUE NÃO É ABSOLUTO – REGIME DE MUTIRÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REPELIDA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CÉDULA DE PRODUTO RURAL POR FALTA DE INDICAÇÃO DO VALOR PECUNIÁRIO – ASPECTO NÃO EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR – DESNECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREÇO PELO PRODUTO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. “De acordo com a jurisprudência desta Corte, em razão de conferir maior efetividade e agilidade à prestação jurisdicional, é possível a flexibilização do princípio da identidade física do juiz e do princípio do juiz natural. Há ainda precedentes desta Corte que afastam a taxatividade do rol do art. 132 do CPC. Logo, no caso em apreço, em que a substituição do juiz por outro que não presidiu a audiência de instrução e julgamento se deu porque houve a sua designação para prestar auxílio, por força de Portaria do Corregedor-Geral da Justiça (...), não há falar em afronta ao art. 132 do CPC” (STJ – 2a Turma – AgRg no REsp 1303759/RS – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS – j. 07/05/2015, DJe 13/05/2015). (...) (N.U 0000327-66.2005.8.11.0040, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/03/2016, Publicado no DJE 01/04/2016) (destaquei)

Ante o exposto, rejeito a preliminar.
É como voto.

V O T O (M É R I T O)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra ESPÓLIO DE BENEDITO PINHEIRO DA SILVA FILHO (então Fiscal de Tributos Estaduais da SEFAZ/MT), ZILMA TORRACA DE MATOS (Agente de Tributos Estaduais da SEFAZ/MT e ex-cônjuge do falecido Benedito Pinheiro da Silva Filho), PEDRO JURANDIR MECHI (contador das empresas do Grupo Marysa Eletrodomésticos Ltda.) e RODRIGO MATOS EMILIANO (sobrinho de Zilma Torraca de Matos), sustentando, em síntese, que os dois primeiros, na qualidade de agentes de fiscalização e arrecadação da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso – SEFAZ/MT, deram causa à sonegação fiscal por empresas do grupo Marysa Eletrodomésticos Ltda., mediante: (i) recebimento de quantia mensal a título de propina em troca de proteção para que as empresas não sofressem ações fiscais efetivas e (ii) desvio e comercialização de terceiras vias de notas fiscais interestaduais de entrada de mercadorias, para permitir a omissão de ICMS.
Após a devida instrução processual, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes em relação ao ESPÓLIO DE BENEDITO PINHEIRO DA SILVA FILHO e ZILMA TORRACA DE MATOS, no que tange à citada proteção fiscal, para condená-los pela prática de improbidade administrativa (art. 9°, I, da Lei n. 8.429/92) às penas de ressarcimento ao erário, a ser apurado em liquidação de sentença, e de multa civil no valor de duas vezes o valor acrescido indevidamente ao patrimônio, sendo Zilma Torraca condenada, ainda, às penas de perda do cargo público e proibição de contratação com o Poder Público pelo prazo de 10 anos.
Irresignados, em sede de recurso de Apelação, o Espólio de Benedito e Zilma Torraca buscam a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução das sanções impostas, ao passo que o Ministério Público, pleiteia a procedência da ação também em relação à comercialização das terceiras vias das notas fiscais e majoração das penas aplicadas.
Pois bem.

·DO RECURSO DO ESPÓLIO DE BENEDITO PINHEIRO DA SILVA FILHO
Não prospera o inconformismo do Espólio Recorrente.
Restou demonstrado nos autos que o Estado de Mato Grosso deixou de arrecadar a totalidade do ICMS devido pelas empresas do grupo Marysa Eletrodomésticos Ltda. por ter Benedito Pinheiro da Silva, no exercício de fiscal de tributos estaduais, procedido à baixa das empresas sem a devida constituição do crédito tributário.
A despeito de afirmar que o crédito já foi integralmente pago, não consta nos autos qualquer comprovante de pagamento dos tributos e multas que deixaram de ser pagos pelo contribuinte.
Logo, inexistindo documento comprobatório do pagamento dos tributos sonegados e das multas aplicadas, não há falar em ausência de danos ao erário.
Outrossim, embora tente desabonar a validade dos depoimentos de Francisco Vital, Rodrigo de Matos Emiliano e Bernardino Rybas, porquanto prestados, respectivamente, em sede inquisitorial, na condição de sobrinho de Zilma Torraca e na qualidade de delator do esquema ilícito, verifica-se que na própria sentença o julgador anotou que as declarações, prestadas no âmbito extrajudicial, foram submetidas ao crivo do contraditório judicial.
Não obstante, como salientado pela Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, verifica-se que magistrado singular não fundamentou sua sentença apenas nos referidos depoimentos, mas sim pela junção dos mesmos com a prova documental que que compõe todo o caderno processual, de forma que as alegações devem ser rejeitadas.

·DO RECURSO DE ZILMA TORRACA DE MATOS

Embora tenha julgado improcedentes os pedidos contidos na exordial contra a Apelante quanto à suposta comercialização de terceiras vias de notas fiscais, entendeu o Juízo a quo pela procedência dos mesmos quanto à aventada cobrança de propina em troca de proteção fiscal.
Todavia, após detida análise do caderno processual, tenho que prova constante dos autos não autoriza a procedência de nenhum dos pedidos contidos na exordial em face de Zilma Torraca de Matos, senão vejamos.
Primeiramente, no que tange à proteção fiscal mediante pagamento de propina, importante frisar que, dos depoimentos de Bernardino Rybas, delator do esquema, verifica-se que em momento algum o empresário reconheceu ou mesmo indicou a participação de Zilma Torraca no ilícito, mas tão somente de Benedito Pereira da Silva Filho.
Outrossim, verifica-se que a baixa das empresas do grupo Marysa Eletrodomésticos Ltda. sem o pagamento do ICMS garantido (processo n. 9994/99) não foi realizado por Zilma, mas sim pela servidora Emerenciana Auxiliadora Bernardo, mediante utilização de sua senha particular e aposição de carimbo e assinatura nos autos.
Aliás, embora tenha se retratado posteriormente perante a Delegacia Fazendária, referida servidora havia confirmado no procedimento administrativo disciplinar instaurado ter, de fato, realizado a baixa das empresas.
Ainda, Roseli Maria Tadeu Oliveira e Silva, que exercia o cargo de gerente fazendária do ICMS garantido, em seu depoimento, confirmou que a responsabilidade para tanto era da servidora que analisou o processo, ou seja, Emerenciana Auxiliadora Bernardo.
Do mesmo modo, tem-se que o depoimento em juízo de Rodrigo de Matos Emiliano, corréu da ação de improbidade e titular da conta bancária onde foram realizados depósitos a título de propina, deve ser visto com ressalvas.
Isso porquê, além de vago e impreciso, sequer informando com precisão quando teria entregue o cartão da conta para sua tia e se mudado para Cáceres para fazer faculdade, verifica-se tratar-se de nova versão dos fatos, passando, agora na condição de corréu, a eximir-se de qualquer responsabilidade e a incriminar sua tia, Zilma Torraca, haja vista que, em declarações prestadas anteriormente perante o Ministério Público, havia afirmado, em sentido oposto, ser o único a movimentar a conta e nunca ter emprestado seu uso para ninguém (fls. 382/383).
Menciona-se, ainda, que embora o julgador tenha reconhecido que a propina de Benedito Pinheiro também teria sido paga por meio de cheques emitidos em nome de Francisco Carlos Moreno Vital, que descontava os títulos em favor daquele, referida testemunha, ao ser ouvido em sede inquisitorial, declarou nunca terem realizado qualquer negócio com Zilma, mas tão somente com Benedito (fl. 403).
No que tange à comercialização das terceiras vias de notas fiscais, consignou o julgador singular que “o conjunto probatório coligido nos autos não autoriza o acolhimento dessa pretensão. Com efeito, as declarações fornecidas pelo empresário Bernardino, tomadas isoladamente, vez que desacompanhadas que evidências documentais ou de provas testemunhais, não legitimam a imposição da condenação pleiteada”. (fl. 1487v)
De fato, inexistem provas concretas contra a Zilma Torraca.
Aliás, observa-se que o próprio Bernardino Rybas não reconheceu a Apelante como sendo a pessoa com quem estabelecia as tratativas para a comercialização das notas fiscais.
Com efeito, não a reconheceu perante a comissão do processo administrativo disciplinar (fls. 1079/1081), assim como não a reconheceu em dois depoimentos prestados perante o juízo criminal (fl. 1322), sendo o último, inclusive, realizado em audiência especificamente designada para tal finalidade, que contou com a presença de Zilma e de fotos antigas dela apresentados pelo Parquet.
Soma-se a isso o fato de que, consoante dispõe o antigo RICMS do Estado de Mato Grosso (art. 96) e as declarações dos servidores fazendários Eneas Cardoso Filho e José Mario Castrillon (fl. 1250v), as terceiras vias de notas fiscais são documentos recolhidos nos postos fiscais, aos quais servidores designados para a execução de serviços internos na SEFAZ, como no caso de Zilma (vide histórico funcional de fls. 1403/1407), não tem acesso.
Nesse contexto, o fato de existirem registro de ligações entre terminais telefônicos de propriedade de Zilma Torraca e Bernardino Rybas não tem, por si só, o condão de ensejar a procedência da condenação, notadamente por ser fato comum a utilização de telefone de um cônjuge por outro.
Como se vê, inexistem provas cabais de que a Apelante tenha participado nos esquemas fraudulentos realizados por seu falecido cônjuge ou recebido vantagem indevida por ele.
Frisa-se que não se está a afirmar a inocência de Zilma Torraca mas, apenas, que o conjunto fático-probatório dos autos não autoriza uma condenação por improbidade administrativa.
Logo, ausente provas indenes de dúvidas acerca da participação da Apelante na empreitada ilícita, tenho que improcedência dos pedidos quanto a ela, à luz da máxima in dubio pro reo, é a medida adequada.
Nesse sentido, colaciono entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ACUSAÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS A PENSIONISTAS E MAGISTRADOS E ENRIQUECIMENTO ILÍCIO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Verificando que o conjunto de provas existente no caderno processual é tão frágil quanto ao dolo da conduta imputada ao agente público, é imperativa a incidência dos postulados constitucionais da presunção de inocência e da reserva legal em sua maior expressão, para fundar a absolvição, pela aplicação da máxima in dubio pro reo, por força da insuficiência de provas. (N.U 0027991-93.2010.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019) (destaquei)

·DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Defende o Recorrente a necessidade de condenação de Zilma Torraca de Matos, também, pela prática de comercialização das terceiras vias de notas fiscais e a majoração das penas impostas, a fim de ser acrescida à sanção de perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente.
Considerando a improcedência dos pedidos em relação à Apelante Zilma Torraca, como acima exposto, o pedido ministerial de ampliação de sua condenação resta naturalmente prejudicado.
Outrossim, a despeito das alegações recursais voltadas à majoração das penas impostas ao Espólio, tenho que a sentença não carece de reforma no ponto.
Isso porquê, embora não tenha sido formalmente aplicada ao Espólio a pena de perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, verifica-se que a pena de multa foi fixada em duas vezes o valor acrescido indevidamente de forma, que, do ponto de vista pecuniário, referida parte já terá de devolver em dobro o quanto recebido indevidamente, o que se mostra adequado ao caso em tela.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos pelo ESPÓLIO DE BENEDITO PINHEIRO DA SILVA FILHO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO. Por outro lado, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por ZILMA TORRACA DE MATOS para julgar improcedentes os pedidos quanto a ela.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (1o VOGAL)
Acompanho o voto do Relator.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)
Peço vista dos autos.

V O T O (RETIFICAÇÃO)
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (2o VOGAL)
Aguardo o pedido de vista.

EM 27 DE JANEIRO DE 2021:
APÓS O RELATOR DESPROVER OS RECURSOS DO ESPÓLIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROVER O RECURSO DE ZILMA TORRACA DE MATOS, PEDIU VISTA O 2o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). O 1o VOGAL (DR. YALE SABO MENDES) AGUARDA.

SESSÃO DE 11 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)
EXMO. SR. DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Espólio de Benedito Pinheiro da Silva Filho, Zilma Torraca de Matos e pelo Ministério Público Estadual, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Improbidade Administrativa no 0003179-26.2006.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o Espólio de Benedito Pinheiro e Zilma Torraca, em ressarcimento ao erário, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de multa civil de duas vezes o valor acrescido indevidamente ao patrimônio.
O Juízo a quo condenou, ainda, a Sra. Zilma Torraca, à perda do cargo público e proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de dez anos.
O douto Relator Dr. Marcio Aparecido Guedes proferiu voto no sentido de negar provimento aos recursos interpostos pelo Espólio de Benedito Pinheiro e pelo Ministério Público e para conceder provimento ao Apelo interposto por Zilma Torraca, para julgar a demanda improcedente em relação à esta.
Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.
Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Espólio de Benedito Pinheiro da Silva Filho, Zilma Torraca de Matos, Pedro Jurandir Mechi e Rodrigo de Matos Emiliano.
Narra na exordial que, o Sr. Benedito Pinheiro, Fiscal de Tributos Estaduais e sua companheira, Zilma Torraca, Agente de Fiscalização e Arrecadação, contribuíram para que, supostamente, a empresa Marysa Eletrodomésticos Ltda, deixasse de recolher aos cofres públicos, aproximadamente três milhões e novecentos mil reais, mediante a sonegação de impostos.
Ainda de acordo com a petição inicial, o Sr. Benedito Pinheiro percebeu quantia mensal, a título de propina, para que a empresa não sofresse fiscalizações, vantagem esta que compreende o total de duzentos e noventa e quatro mil reais.
Por outro lado, foi imputado à Sra. Zilma Torraca, a exclusão dos débitos das empresas Riba & Lara Ltda., Silva & Riba Ltda. Marisa Alves da Silva e Silva & Riba Ltda., todas com pendências de recolhimento do ICMS garantido
Pois bem.
Inicialmente, registre-se que, quanto à rejeição da preliminar arguida, bem como quanto ao desprovimento dos Apelos interpostos por Zilma Torraca e pelo Ministério Público Estadual, acompanho o voto do Relator, pelos seus próprios fundamentos.
Remanesce então, a necessidade de análise do recurso interposto pelo Espólio.
Diante dos elementos coligidos ao feito, entendo que encontra-se demonstrada a responsabilidade do Sr. Benedito Pinheiro da Silva Filho, bem como a prática de ato de Improbidade Administrativa, em razão da obtenção de vantagem patrimonial indevida, em decorrência da atribuição de agente público.
Insurge-se o espólio, ao fundamento de que, não há falar em dano ao erário, em razão do posterior pagamento dos impostos e multa não recolhidos no momento oportuno pelo contribuinte.
Consoante ressaltado pelo Relator, inexistem documentos a corroborar as alegações do espólio.
Ademais, o ato sentencial determinou o ressarcimento ao erário, em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença, sobre os tributos e multa não recolhidos, de modo que, poderá o Recorrente comprovar suas alegações naquela fase processual.
Quanto à adequação da multa civil imposta, em duas vezes sobre o valor acrescido indevidamente ao patrimônio, verifica-se que esta mostra-se condizente a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sopesando o grau de reprovabilidade da conduta do agente público, em razão do ato de auferir vantagem patrimonial indevida, pelo exercício do cargo de fiscal de tributos estaduais.
Por fim, pairava dúvida acerca da determinação de ressarcimento ao erário, de modo que os valores superassem o limite da herança, o que é vedado, conforme artigo 8o da Lei no 8.429/92.
Entretanto, tal matéria não foi objeto de insurgência recursal, podendo tal questão ser arguida pelas partes, por ocasião da liquidação de sentença, tendo em vista que o valor de ressarcimento ao erário, será apurado nesta fase processual, conforme ressaltado anteriormente.
Ante o exposto, com os esclarecimentos prestados acima, acompanho o voto do e. Relator.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DO ESPÓLIO DE BENEDITO PINHEIRO DA SILVA FILHO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO, E PROVEU O RECURSO DE ZILMA TORRACA DE MATOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR